Tribunal: STF
Processo: RMS 38349
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Amarildo de Carvalho Henriques e outros em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 77):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Aclaratórios opostos contra decisum que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado por beneficiários do Plano de Previdência Complementar Fechado, denominado Plano Petros do Sistema Petrobras, contra ato do presidente do STJ. 



    2. O alegado ato coator questionado no presente mandamus, indeferido liminarmente pela Vice-Presdiência do STJ, é a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que estendeu os efeitos da decisão de Suspensão de Liminar proferida nos autos da SLS 2.507/RJ, a qual restabeleceu as contribuições integrais extraordinárias para o Plano de Equacionamento de Déficit do Plano Petros a todas as liminares com objeto idêntico.



    3. Em havendo recurso na lei processual para impugnação do ato tido por coator, tenho dúvidas sobre o próprio cabimento do Mandado de Segurança (Súmula 267/STF), porque a rigor, se não foram os impetrantes intimados, o prazo para que recorressem da decisão impetrada correria a partir da ciência da decisão judicial ou da intervenção na SLS 2570/RJ, cuja decisão ainda não transitou em julgado. Isso afastaria, com todas as vênias, a incidência da invocada Súmula 202/STJ, também porque os impetrantes se beneficiarão de eventual acolhimento dos vários recursos interpostos no referido sucedâneo, inclusive pela FENASPE (Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás - Petros), que de certa maneira os representa no feito. Como já tive oportunidade de assinalar na decisão monocrática do MS 25.542-DF, confirmada por esta Colenda Corte Especial, writ de objeto semelhante ao presente: "(...) constato que a matéria foi objeto de questionamento no Agravo Interno que a Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros (FENASPE) interpôs nos autos da referida SLS 2.507/RJ (fls. 532-809, e-STJ). A questão, portanto, será debatida nos autos em que formulado o próprio Pedido de Suspensão, não havendo razões que justifiquem a sua análise neste processo, inclusive pelo risco de decisões conflitantes" (grifei).



    4. De todo modo, ainda que aplicável ao feito o disposto na Súmula 202/STJ, deve ser mantida a decisão agravada, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a impetração de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior quando haja flagrante e evidente teratologia. Precedentes: AgRg no MS 25.680/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/6/2020, DJe 18/6/2020; AgInt no MS 23.506/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/11/2017; AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 15/12/2016; AgInt no MS 25.407/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/2/2020; AgInt no MS 25.360/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/10/2019.



    5. No caso dos autos, a decisão questionada fundamentou-se na possibilidade de extensão da Suspensão de Liminar prevista no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992. Em que pese tal disposição autorizar a suspensão das decisões de mesmo objeto proferidas após o ajuizamento da suspensão, não se pode negar que elas também podem alcançar, eventualmente, decisões pretéritas não incluídas no pedido inicial. Primeiro, porque não há elementos que comprovem que a requerente da medida tenha agido de má-fé na operação. E segundo, principalmente, se não houver prazo propriamente dito para o manejo da medida do art. 4º da Lei 8.437/92, o acolhimento da tese implicá propositura de novo pedido para suspender as decisões benéficas aos impetrantes (cujos efeitos querem restabelecer neste writ), duplicando procedimentos que, até pela identidade de objetos, possivelmente seriam unidos para julgamento conjunto (art. 55 e 58 do CPC).



    6. Vale destacar que o móvel do art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 foi o de preservar a uniformidade de tratamento das situações jurídicas lesivas à ordem, saúde, segurança e economia pública. Não permitir que a medida extensiva avance sobre todas as decisões proferidas em contrariedade ao interesse público, ainda que eventualmente não indicadas inicialmente no pedido de suspensão, contraria o espírito da norma e subverte a lógica do sistema sob os prismas da igualdade e da efetividade.



    7. O fato de a lei se referir, unicamente, a "liminares supervenientes", advém da presunção de que todas as decisões a serem suspensas já viriam indicadas na inicial do pedido de Suspensão, não representando isso vedação (ou preclusão) para que o pedido de extensão ocorra para outros pronunciamentos já existentes ao tempo da propositura, mas inadvertidamente só indicados após.



    8. Isso é o que basta para comprovar que a decisão atacada não é teratológica e, como tal, inatacável pela via mandamental. A análise do seu acerto ou o erro se fará na própria SLS 2.507/RJ, especialmente no caso em análise, em que existem diversos recursos de Agravo Interno interpostos que pendem de julgamento na Corte Especial. 9. Agravo Interno não provido.”



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados nos seguintes termos, assim sumariados (eDOC 92):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amarildo de Carvalho Antunes e outros, em suma, apontando omissão do acórdão desta Corte Especial, que não teria apreciado alegação dos recorrentes de que a Petros é parte ilegítima para propor a SLS 2705, motivo pelo qual existente teratologia da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a justificar o cabimento do Mandado de Segurança.



     2. Inexiste omissão no acórdão recorrido, visto que ele, literalmente, afirmou: "No caso dos autos, a decisão questionada fundamentou-se na possibilidade de extensão da Suspensão de Liminar prevista no art. 4º, §8º, da Lei 8.437/1992. Em que pese tal disposição autorizar a suspensão das decisões de mesmo objeto proferidas após o ajuizamento da suspensão, não se pode negar que elas também podem alcançar, eventualmente, decisões pretéritas não incluídas no pedido inicial. Primeiro, porque não há elementos que comprovem que a requerente da medida tenha agido de má-fé na operação. E segundo, principalmente, se não houver prazo propriamente dito para o manejo da medida do art. 4º da Lei 8.437/92, o acolhimento da tese implicará propositura de novo pedido para suspender as decisões benéficas aos impetrantes (cujos efeitos querem restabelecer neste writ), duplicando procedimentos que, até pela identidade de objetos, possivelmente seriam unidos para julgamento conjunto (art. 55 e 58 do CPC). Vale destacar que o móvel do art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 foi o de preservar a uniformidade de tratamento das situações jurídicas lesivas à ordem, saúde, segurança e economia pública. Não permitir que a medida extensiva avance sobre todas as decisões proferidas em contrariedade ao interesse público, ainda que eventualmente não indicadas inicialmente no pedido de suspensão, contraria o espírito da norma e subverte a lógica do sistema sob os prismas da igualdade e da efetividade. O fato de a lei se referir, unicamente, a "liminares supervenientes", advém da presunção de que todas as decisões a serem suspensas já viriam indicadas na inicial do pedido de Suspensão, não representando isso vedação (ou preclusão) para que o pedido de extensão ocorra para outros pronunciamentos já existentes ao tempo da propositura, mas inadvertidamente só indicados após. Isso é o que basta para comprovar que a decisão atacada não é teratológica e, como tal, inatacável pela via mandamental. A análise do seu acerto ou o erro se fará na própria SLS 2.507/RJ, especialmente no caso em análise em que existem diversos recursos de Agravo Interno interpostos que pendem de julgamento na Corte Especial".



    3. Diversamente do sustentado pelos embargantes, a decisão embargada não foi omissa quanto ao argumento da ilegitimidade da Petros para o pedido de Suspensão da Liminar e de Sentença (o que geraria a invocada teratologia), porque a questão deverá ser debatida na própria SLS 2.507, como expressamente indicado na decisão recorrida, verbis: "A análise do seu acerto ou o erro se fará na própria SLS 2.507/RJ, especialmente no caso em análise em que existem diversos recursos de Agravo Interno interpostos que pendem de julgamento na Corte Especial". 4. Embargos de Declaração rejeitados.



    Nas razões do recurso, afirma-se, inicialmente, que os impetrantes não foram intimados da decisão que deferiu o pedido nos autos da Suspensão de Liminar 2.507, e, quando tomaram conhecimento, já havia escoado o prazo para recurso, de modo que a alternativa que lhes restou foi a impetração do mandado de segurança.



    Relatam que o Mandado de Segurança foi impetrado em face de ato praticado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da referida suspensão de liminar, o qual “ilegalmente estendeu os efeitos da suspensão das liminares oriundas de 3 (três) Ações Civis Pública para outras 310 (trezentas e dez) liminares concedidas em ações individuais que discutem a legalidade do Plano de Equacionamento de déficit atuarial da Petros”. Asseveram que esse ato revogou praticamente todas as liminares concedidas no país em ações individuais que reconheciam a ilegalidade do plano de equacionamento da Petros. 



    Em seguida, sustentam a teratologia da decisão objeto do mandado de segurança diante da ilegitimidade da Petros para requerer suspensão de liminar, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado agindo em prol de seu interesse particular, não lhe cabendo, portanto, legitimidade para demandar SLS. Salientam, ainda, que 



    “A Petros, em seu Estatuto Social , deixa de forma clara e expressa a sua condição de pessoa jurídica de direito privado, dissociada de suas patrocinadoras – que também detém natureza privada: a Petros é uma fundação de direito privado, cujos interesses e atividades que desempenha refletem no aspecto patrimonial privado de seus beneficiários. ” (eDOC 98, p. 9).



    Acrescentam que a decisão questionada ainda incorreu em outra ilegalidade: admitiu a possibilidade de extensão da decisão de suspensão de liminar, quanto à decisões anteriores ao pedido inicial, em contrariedade, portanto, à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “o legislador deixou claro que poderão ser estendidos os efeitos da suspensão de uma liminar pretérita a liminares supervenientes”, nos termos do art. 15, § 5º, da Lei 12.016/2009 e no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992. 



    Afirmam, nesse passo, que a extensão dos efeitos a processos individuais previamente existentes, além de contrária à lei e à jurisprudência, viola o contraditório e ampla defesa, haja vista que o pedido de aditamento foi feito após a triangularização da demanda, ou seja, após a intervenção dos réus, sendo imprescindível, pois sua aquiescência, sob pena de infração ao art. 329, I, do CPC e violação à estabilização do processo.



    Requerem, ao final, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a extensão dos efeitos de Suspensão de Liminar em relação, exclusivamente, aos processos dos Recorrentes e, no mérito, seja concedida a segurança



    para confirmar a tutela antecipa recursal requerida e com a revogação do ato coator consistente na decisão do Exmo. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que estendeu a liminar concedida nos autos do SLS nº 2.507/RJ para suspender os efeitos dos acórdãos em 3 (três) Agravos de Instrumento nºs 0019337-43.2018.8.19.0000, 0014896- 19.2018.8.19.0000 e 0025940-35.2018.8.19.0000, para outras 310 (trezentas e dez) liminares já deferidas por todo o país, o que, basicamente, revogou todas as decisões que reconheciam, em cognição sumária, a ilegalidade do plano de equacionamento da Petros (eDOC 98, p. 18).



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 108) apontando, em síntese, a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (eDOC 117), a teor da seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SLS Nº 2507. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR EM FAVOR DA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, COM REPERCUSSÃO EM CENTENAS DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDIVIDUAIS. ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    É assente nesta Corte a orientação no sentido de que não se admite mandado de segurança contra ato judicial salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32017 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10- 2013) 



    Colaciono, em acréscimo, os seguintes precedentes: RMS 32.932 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS 27.401 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016 e RMS 28.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2013. 



    O ato questionado enquadra-se na exceção, diante da flagrante ilegalidade que incorreu ao deferir o pedido a parte ilegítima – pessoa jurídica de direito privado - para a propositura de suspensão de liminar.



    À luz do disposto no art. 4º da Lei 8.437/1992, 



    “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. 



    Esta Corte, em situações excepcionais, tem admitido a propositura de suspensão de liminar por pessoa jurídica de direito privado desde que em defesa do interesse público:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SL nº 890/BA-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/18). 



    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes. 2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes. 3. Agravo regimental provido.



    (STA 778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).”



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 776. ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, constata-se a inadequação da via da suspensão manejada contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte, nos termos do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão (SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017). 3. A legitimidade para postular a contracautela não é dada ao partido político, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, mercê da vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: STP 698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2020. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (SL 1424 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2021 PUBLIC 01-10-2021)



     Todavia, no caso sob exame, não se constata a atuação da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros – entidade fechada de previdência complementar privada – em defesa do interesse público, mas de seu próprio interesse, uma vez que, o que está em discussão é a contribuição extraordinária estabelecida no plano de enfrentamento do déficit de suas contas, o que a torna parte ilegítima para a propositura da contracautela.



    Ora, o contrato firmado entre a entidade fechada de previdência complementar e o segurado é regido pelo Direito Civil, como assentado no julgamento do RE 639.138, em que fui designado relator do acórdão. Na oportunidade, quando da prolação de meu voto, consignei o seguinte:



     



     “Os contratos de previdência privada submetem-se ao direito civil, conforme dispõe o § 2º do art. 202 da Constituição, que diferencia o contrato de previdência complementar do contrato de trabalho do beneficiário. Neste sentido é o entendimento desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. RE nºs 586.453/SE-RG e 583.050/RS-RG. Competência da Justiça comum. Modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho processos com sentença de mérito proferida até a conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). Regras do Direito Civil. Utilização pela Justiça Laboral. Possibilidade. 1. Por força do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise conjunta dos RE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse, de fato, da Justiça comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. 2. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa, que essa não deva observar, ao se debruçar sobre uma relação de direito civil, as regras desse último. 3. O Contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo. 4. Correta a decisão monocrática na qual se determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1021537 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017, grifos nossos). 



    Os contratos de previdência privada são, ainda, regidos pela Lei Complementar 109/2001, que prevê independência do regime privado relação ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 68: 



    “Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes.



     § 1º Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. 



    § 2º A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.” 



     



    Naquela mesma assentada, o Ministro Gilmar Mendes salientou que, “a localização das disposições acerca da previdência complementar dentro do Titulo destinado à Ordem Social, apesar de demonstrar seu caráter social, não teve o condão de alterar-lhe a essência privada, contratual e facultativa. (…) Feitas essas considerações, podemos concluir que o regime de previdência complementar possui natureza jurídica contratual de direito privado, caracterizando-se pela facultatividade e autonomia com relação ao regime oficial de previdência social”. 



    Vale relembrar, por oportuno, que o regime privado de previdência complementar, regulado pelo art. 202 da Constituição da República, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, o que ressalta a ausência de interesse público em discussão. Ademais, como ressaltou o MPF em sua manifestação (eDOC 117, p. 12) 



    parece indiscutível a ilegalidade da decisão impugnada pelos recorrentes, não somente em razão da manifesta ilegitimidade da PETROS para requerer suspensão de liminar mas, também, porque a medida assumiu indiscutível caráter de substitutivo de eventual recurso cabível das decisões de primeiro grau e dos TRFs que confirmaram as liminares concedidas em favor dos beneficiários dos planos de previdência complementar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para conceder a segurança. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente